Tribunal: CARF
Processo: 11624.720114/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720114/2014-62
ACÓRDÃO
2402-013.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NATIVIDADE DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está
fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes
substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se
não tivesse ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o
acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720114/2014-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11624.720114/2014-62, em face do acórdão no 06-54.881, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte a impugnação.
A ora recorrente teve contra si realizado lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física em decorrência de ter considerado como rendimentos isentos e não tributáveis os valores
recebidos à título de lucros cessantes, fixados em ação trabalhista.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES.
Importâncias pagas na forma de prestação continuada, a título de indenizações
por danos materiais - lucros cessantes -, decorrentes de sentença judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a natureza indenizatória das
verbas recebidas na ação trabalhista.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS
RECEBIDAS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
Sustenta o recorrente a ocorrência de natureza indenizatória das verbas recebidas
na ação trabalhista.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720114/2014-62
3
Cinge-se a discussão sobre a aplicação ao art. 39, XVI ou do art. 39, XVII do Decreto
no 3.000/99

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;

XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);

Pois bem, a aplicação de um ou outro inciso acima transcrito passa pela análise da
decisão proferida pela Justiça competente que determinou o pagamento dos valores.
Houve a condenação da empresa ao pagamento de danos morais (não objeto de
lançamento) e, com relação aos danos materiais, restou assim fundamentada a decisão:
No que diz com os danos materiais, deve ser reconhecido o direito da autora em
receber a pretendida pensão mensal no importe integral dos últimos
rendimentos, tendo em vista a sua incapacitação para o exercício do trabalho,
reconhecida pelo INSS. Tal verba será indenizada deste a data em que foi
caracterizada a inabilitação da autora, ou seja, a partir de 17.09.1998, conforme
sua pretensão exposta na exordial. Também devem ser ressarcidos os montantes
relacionados às despesas médicas e de tratamentos, a serem apuradas em
oportuna liquidação de sentença, (...)
A pensão mensal será vitalícia, com as parcelas vencidas até o trânsito em
julgado a serem pagas de uma vez, e as vincendas compostas mensalmente,
atualizando-se tais valores na mesma ocasião e percentual da categoria.

Em que pese a possibilidade de entendimentos divergentes entre a aplicação dos
incisos acima elencados, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta turma, já se manifestou
quanto a incidência do IRFP sobre valores recebidos à título de lucros cessantes.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.091/RS assim se manifestou:

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720114/2014-62
4
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas
necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.

Ainda, conforme mencionado no voto do C. Supremo Tribunal Federal, embora no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça haja divergência de opiniões sobre a matéria, prevaleceu a
orientação de que as indenizações a título de lucros cessantes, por não se destinarem a reparar
danos emergentes, revelariam acréscimo patrimonial, atraindo a incidência do imposto sobre a
renda (EResp no 695.499; Recurso Especial no 1.227.133/RS – submetido ao rito dos recursos
repetitivos – e no Recurso Especial no 1.089.720/RS).
Esta turma, no julgamento do Acórdão no 2402-013.214, de minha relatoria
entendeu pela tributação dos Lucros Cessantes em processo idêntico desta contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720114/2014-62
5
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está fora do
campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes substituem o
incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o
dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia
ser tributado pelo imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
TEMA 808 DO STF
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 808 (RE.855.091)firmou a
seguinte tese em Repercussão Geral:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
Desta forma, considerando os julgado acima mencionados, entendo por manter o
lançamento quanto a incidência de IRPF sobre a pensão mensal e vitalícia recebida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 287
DF CARF MF
Original